Tribunal: TJDFT
Processo: 0015633-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056, CPC/2015.
1. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), o credor da nota promissória possui o prazo de 3 anos, a contar da data de vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título.
2. Nos termos da regra transitória prevista no artigo 1.056 do Novo Código de Processo Civil, nos processos de execução em curso, a prescrição intercorrente tem como termo inicial a data em que entrou em vigor o CPC/2015.
3. Demonstrado que o credor permaneceu inerte por prazo superior ao triênio legal, deve ser mantido o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.